Tribunal: TJMT
Processo: 1000494-58.2025.8.11.0010
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000494-58.2025.8.11.0010
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[L. H. D. S. D. C. - CPF: 120.255.471-70 (RECORRIDO), VITORIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 087.874.781-88 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), VITORIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 087.874.781-88 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR A CRIANÇA COM MÚLTIPLAS ALERGIAS GRAVES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária de sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por menor impúbere, representada pela genitora e assistida pela Defensoria Pública, condenando o Estado de Mato Grosso e o Município de Jaciara ao fornecimento de suplemento alimentar prescrito, em razão de quadro clínico de múltiplas alergias alimentares graves. A sentença direcionou, inicialmente, o cumprimento da obrigação ao Estado, sem prejuízo de posterior redirecionamento, e fixou honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se os entes federativos podem ser judicialmente compelidos a fornecer suplemento alimentar não padronizado (Neocate LCP) a criança diagnosticada com anafilaxia alimentar, ante a negativa administrativa de custeio com base na ausência do produto na lista da RENAME/SUS.

III. Razões de decidir

3. Comprovada a gravidade do quadro clínico da criança, com prescrição médica de fórmula alimentar específica, bem como a negativa administrativa e a hipossuficiência familiar, impõe-se a atuação do Poder Judiciário para assegurar o direito à saúde e à vida.
4. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 793 da Repercussão Geral, sendo legítimo o direcionamento da obrigação a um deles, nos termos da repartição de competências.

IV. Dispositivo e tese

5. Sentença mantida. Remessa necessária conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a imposição judicial ao Estado de Mato Grosso para o fornecimento de suplemento alimentar prescrito a criança com múltiplas alergias graves, quando comprovada a urgência, a prescrição médica e a hipossuficiência familiar.

2. Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelas ações de saúde, podendo o cumprimento ser direcionado ao Estado ou ao Município, conforme o caso concreto (Tema 793/STF)."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º, 23, II, e 196; ECA, art. 4º; CPC, art. 496, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.03.2021; TJMT,
N.U 1016841-02.2025.8.11.0000, Rel. Deosdete Cruz Junior, J. em 03/10/2025)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Remessa Necessária de Sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Jaciara, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por L. H. D. S. D. C., representada por sua genitora Vitória Pereira da Silva e assistida pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Jaciara, determinou aos entes públicos custearem em favor do Recorrido o suplemento alimentar prescrito.

Além disso, direcionou a obrigação ao Estado de Mato grosso, sem prejuízo de redirecionamento ao município, bem como condenou os entes públicos nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, sendo 5% para cada réu, com fulcro no art. 85, §3º, inciso I, do CPC.

Além disso, submeteu a sentença à remessa necessária, nos termos do art. 496, I, do CPC (id. 315251905).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este e. Tribunal de Justiça.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pela Drª. Dalva Maria de Jesus Almeida, Procuradora de Justiça, opinou pela ratificação da sentença (id. 329968885).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, trata-se de Remessa Necessária de Sentença que condenou o Estado de Mato Grosso e o Município de Jaciara a fornecer a parte autora o suplemento alimentar prescrito ao Recorrido, com direcionamento primeiramente do cumprimento da obrigação à Fazenda Pública Estadual
.

Extrai-se dos autos que L. H. D. S. D. C., representada por sua genitora, Vitória Pereira da Silva, e assistida pela
Defensoria Pública do estado de Mato Grosso,
com 1 (um) ano e 7 (sete) meses de idade, foi diagnosticada com múltiplas alergias alimentares graves — classificadas como anafilaxia — à proteína do leite de vaca (APLV), soja, milho, amendoim e castanhas. Apresenta, ainda, quadro de alergia grave do tipo IgE mediada, com risco de morte em caso de ingestão acidental dos alimentos restritos. Necessita, para adequada nutrição e preservação da saúde, de fórmula especial à base de aminoácidos — Neocate LCP —, sendo prescrita a utilização de 6 (seis) latas por mês, conforme relatório médico.

O pedido liminar foi deferido para determinar aos entes públicos fornecerem o produto pleiteado.

O Estado de Mato Grosso e o Município de Jaciara contestaram a ação.

A parte autora impugnou às contestações, reiterando os fundamentos já expostos na petição inicial, sem acréscimos relevantes.

Não houve manifestação em primeiro grau do representante do Ministério Público

Diante da inércia do ente público, o juízo de origem determinou o bloqueio judicial de valores das contas do Município, a fim de garantir o custeio do tratamento necessário.

Sobreveio sentença que julgou procedente os pedidos formulados na petição inicial, nos seguintes termos:

“[...]
Vistos.

Trata-se de ação de obrigação de fazer (concretização de direito fundamental) c.c pedido de tutela específica proposta por LORENA HELENA DA SILVA COSTA, representada pela genitora VITÓRIA PEREIRA DA SILVA, em face do MUNICÍPIO DE JACIARA e do ESTADO DE MATO GROSSO, todos devidamente qualificados nos autos.

A parte autora almeja o fornecimento de suplemento alimentar, Neocate LCP, em média 06 latas 400g/mês (marca Danone), de uso contínuo, eis que diagnosticada com múltiplas alergias graves (quadro de anafilaxia – CID 10 T78.0) – APLV (alergia à proteína de leite), soja, milho, amendoim e castanhas. [...]

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido proposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO de JACIARA, por meio das respectivas Secretarias de Saúde,
confirmando a tutela de urgência concedida no Id. 185641008,
mediante prescrição médica atualizada.

Por conseguinte, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. [...]” (id. 315251905).

No caso em exame, a sentença julgou procedentes os pedidos formulados em desfavor das Fazendas Públicas Estadual e Municipal, decisão que atrai a incidência da remessa necessária, nos termos do art. 496, inciso I, do Código de Processo Civil.

Cumpre destacar que, tratando-se de reexame necessário, o Tribunal está autorizado a proceder ao reexame integral da sentença, podendo reformá-la, no todo ou em parte, em razão do efeito translativo pleno, corolário do princípio inquisitivo.

Contudo, insta registrar que não há preliminares a serem analisadas. Passo, então, à análise do mérito.

A controvérsia dos autos cinge-se a definir se o Estado de Mato Grosso e o Município de Jaciara podem ser compelidos judicialmente a custear em favor da menor impúbere, diagnosticada com quadro de alergia grave, o suplemento alimentar não padronizado Neocate LC, prescrito por médico especialista.

As provas constantes dos autos revelam que o infante com infante L. H. D. S. D. C., com 1 ano e 7 meses, necessita fórmula especial Neocate LCP, à base de aminoácidos, na quantidade de 6 (seis) latas mensais, devido alergias alimentares graves, com risco de anafilaxia, inclusive à proteína do leite de vaca, conforme prescrição médica (id. 325251850).

Há documento colacionado que comprova, ainda, a negativa da parte requerida ao fornecimento do tratamento prescrito, sob a justificativa de que parte do tratamento pleiteado não está contemplado na RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais) – SUS.

Há, ainda, prova da hipossuficiência financeira da família da infante, que é assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

A Constituição Federal (art. 196) assegura o direito à saúde como direito de todos e dever do Estado. Tal garantia é reforçada em relação às crianças e adolescentes, conforme dispõe
art. 227 da CF e art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente
, que asseguram proteção integral, com prioridade absoluta
na efetivação dos direitos fundamentais, inclusive na área da saúde. Tal prioridade exige atuação célere e eficaz dos entes estatais.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178/SE), sedimentou o entendimento de que os entes federados respondem solidariamente
pelas obrigações prestacionais em matéria de saúde, sem prejuízo do direcionamento do cumprimento conforme a repartição administrativa de competências. Cita-se:

“os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Sabe-se que há previsão legal específica no âmbito do Estado de Mato Grosso para o fornecimento de fórmulas alimentares destinadas a crianças menores de dois anos com alergia ou intolerância à proteína do leite de vaca, conforme dispõe a Lei Estadual n. 10.928/2019 — limitação etária e situação específica que abrange a necessidade apresentada no caso em exame.

A propósito, confira a jurisprudência:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. CRIANÇA COM APLV. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a determinação judicial para fornecimento do suplemento alimentar Neocate LPC 400g à criança diagnosticada com Alergia à Proteína do Leite de Vaca – APLV.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questão em discussão: definir se a obrigação de fornecimento do suplemento alimentar deve recair prioritariamente sobre o Estado de Mato Grosso, e não sobre o Município de Cuiabá.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde é garantido constitucionalmente e impõe responsabilidade solidária aos entes federativos, conforme fixado no Tema 793 do STF.

A legitimidade do Município para compor o polo passivo permanece, ainda que se alegue repartição de competências.

A Lei nº 8.080/90 atribui à direção municipal do SUS a execução de ações de alimentação e nutrição, o que reforça sua responsabilidade direta no caso concreto.

A urgência e a necessidade comprovadas do suplemento justificam a imposição da obrigação sem redirecionamento exclusivo ao Estado, sob pena de prejuízo à saúde da criança.

O argumento orçamentário não afasta o dever constitucional do Município.

A decisão agravada está devidamente fundamentada e alinhada com a jurisprudência consolidada. O recurso revela mero inconformismo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade solidária dos entes federativos na área da saúde permite a imposição direta ao Município do dever de fornecer suplemento alimentar prescrito a menor com necessidade comprovada.

A insuficiência orçamentária do ente municipal não exime sua obrigação de garantir o direito à saúde quando presente urgência e prescrição fundamentada. (N.U 1016841-02.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2025, Publicado no DJE 03/10/2025)

Logo, a sentença em reexame direcionou adequadamente as obrigações impostas à luz do Tema 793 do STF e da legislação pertinente à área da saúde, especialmente no que se refere à repartição de competências entre os entes federativos.

Forte nesses fundamentos e em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO A SENTENÇA
, em sede de Remessa Necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025